Tribunal: STJ
Processo: 5907190-79.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069476 - GO
(2025/0389594-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
NÃO
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O incremento da sanção básica foi devidamente fundamentado pela
valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que
uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a
outra para configurar a reincidência sem caracterizar
"
bis in idem
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.692.015/SC,
Quinta Turma, DJEN de
.
14/8/2025)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c2d7a334-8d6c-4525-8a45-cafa106b74db

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c2d7a334-8d6c-4525-8a45-cafa106b74db

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069476 - GO
(2025/0389594-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
NÃO
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O incremento da sanção básica foi devidamente fundamentado pela
valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que
uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a
outra para configurar a reincidência sem caracterizar
"
bis in idem
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.692.015/SC,
Quinta Turma, DJEN de
.
14/8/2025)
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
decisão de fls. 707-711, na qual conheci do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de redimensionar a reprimenda para 1 ano, 9 meses e 10 dias de
reclusão e 17 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão.
Documento eletrônico VDA55902602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 1bb3af93-c688-4736-a9c4-e51a402ee74a

A defesa se insurge acerca do reconhecimento dos maus antecedentes e
alega que "a pretensão do órgão acusatório não merecia guarida, por pretender o
reexame dos fatos já analisados pelo Tribunal
, em clara ofensa ao Enunciado
a quo
no. 7 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 723).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração da decisão
anteriormente proferida, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 707-711, grifos no original):
O
agrava
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
de decisão que inadmitiu seu recurso especial, interposto com
base na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão
proferido pelo
na Apelação n. 5907190-
Tribunal local
79.2024.8.09.0051.
Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática do
crime previsto no
do Código Penal.
art. 180
No recurso especial, o recorrente apontou violação dos arts. 59 e
61, I, do CP e aduziu que "condenações com trânsito em julgado
que não foram utilizadas para reconhecimento da reincidência
podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes, sem que se
cogite
dada a sua valoração em fases distintas da
bis in idem
dosimetria da pena" (fl. 631).
O reclamo foi inadmitido na origem, o que ensejou o agravo de
fls. 663-670, no qual a parte impugna a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
[...]
O Juízo de primeiro grau, ao analisar a primeira fase da
dosimetria, considerou desfavoráveis a culpabilidade e os
antecedentes do réu.
O Tribunal de origem afastou a valoração negativa da última
vetorial nos seguintes termos (fls. 620-621, grifei):
No tocante ao procedimento dosimétrico, a defesa pugna
redução da pena base ao patamar mínimo legal, pela
neutralização da circunstância judicial da “culpabilidade” e,
caso mantida, que seja adotada a fração de
(um sexto)
1/6
para a exasperação.
Documento eletrônico VDA55902602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 1bb3af93-c688-4736-a9c4-e51a402ee74a

Extrai-se da sentença que fixou-se a pena base acima do
mínimo legal, em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa, sob a seguinte fundamentação:
“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,
observo que o réu agiu com desprezo frente ao bem
jurídico tutelado, além do que ele poderia ter escolhido
por não trilhar na senda do crime, ressaltando que o
crime foi cometido enquanto já tramitava execução
penal
por
outros
delitos
(autos
no
0005942-
18.2012.8.11.0064 – SEEU – mov. 95), demonstrando
descaso para com a ordem jurídica e social,
evidenciando-se em seu modo de agir, um intenso grau
de culpabilidade; ostenta maus antecedentes, pois possui
pelo menos quatro condenações penais definitivas, sendo
nesta fase utilizada a proveniente dos autos de ação
penal no 0003289-48.2009.8.11.0064, perante a 1a Vara
Criminal da Comarca de
com
Rondonópolis/MT,
trânsito em julgado em 09.12.2009 (mov. 95), de modo
que as condenações remanescentes serão utilizadas como
; à falta de dados desabonadores,
agravante da reincidência
considero normal a conduta social do réu; sem elementos
para aferir sua personalidade; o motivo do delito é
identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o qual
já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias se
encontram relatadas nos autos, não merecendo especial
censura, as consequências patrimoniais não foram tão
graves, uma vez que os bens subtraídos foram recuperados;
não se pode cogitar acerca do comportamento das vítimas.”
Com efeito, a vetorial atinente à culpabilidade compreende
o grau de reprovabilidade da conduta concretamente
considerada, levados em conta elementos não inerentes ao
tipo penal. No caso, a negativação foi realizada “de acordo
com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem evidência
de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que a prática de
novo crime durante o cumprimento de pena revela
culpabilidade mais acentuada e não enseja bis in idem com a
reincidência” (STJ. HC n.
relatora Ministra
868.767/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de
.
11/12/2024)
Contudo, no que se refere aos antecedentes, o
sentenciante utilizou condenação transitada em julgado
para
negativar
a
vetorial
(Proc.
n.
0003289-
48.2009.8.11.0064 – furto, data do fato: 23/05/2009,
transito em julgado:
pena: 3 anos). Sendo a
09/12/2009,
Documento eletrônico VDA55902602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 1bb3af93-c688-4736-a9c4-e51a402ee74a

aludida condenação apta a configurar a reincidência,
não pode ser utilizada para negativar as antecedentes.
Assim, tal circunstância deve ser neutralizada.
Nessas contexto, mantida apenas a desvaloração da
culpabilidade, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e
02 (dois) meses e 13 (treze) dias-multa.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras
constitucionais e legais previstos, respectivamente, no
o,
art. 5
XLVI, da CF e nos arts. 59 do CP e 387 do CPP.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de reprimenda a ser aplicada ao condenado, para a
quantum
prevenção e a reprovação do delito.
Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de
atentar para as singularidades do caso concreto e, na primeira
etapa do procedimento trifásico, deve guiar-se pelas oito
circunstâncias relacionadas no
do
do CP.
caput
art. 59
Na hipótese, não há razão para o afastamento dos antecedentes,
visto que "A utilização de condenações anteriores para agravar a
pena-base e aplicar a agravante de reincidência não configura bis
, desde que as condenações utilizadas na primeira fase da
in idem
dosimetria sejam distintas das aplicadas na segunda fase" (HC n.
, relatora Ministra
, Quinta Turma,
815.952/SP
Daniela Teixeira
julgado em
DJEN de
, como na espécie.
27/11/2024,
4/12/2024)
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
CONDENAÇÕES DISTINTAS EM FASES DIVERSAS
DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 59
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro que afastou a possibilidade de consideração
das condenações como maus antecedentes, sob o argumento
de que retratariam reincidência.
2. O recorrido possui três condenações transitadas em
julgado anteriores ao delito. O Juízo de primeiro grau
reconheceu a presença de maus antecedentes e aplicou a
Documento eletrônico VDA55902602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 1bb3af93-c688-4736-a9c4-e51a402ee74a

agravante da reincidência, valendo-se de condenações
diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo
múltiplas condenações transitadas em julgado, é possível
considerar umas como maus antecedentes (primeira fase da
dosimetria) e outras como reincidência (segunda fase), sem
caracterizar bis in idem.
III. Razões de decidir
4. O
do Código Penal permite que o juiz
art. 59
considere os antecedentes do agente ao fixar a pena,
sendo possível valorar condenações distintas em fases
diversas da dosimetria, desde que não haja dupla
valoração de uma mesma condenação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a utilização de condenações anteriores para
valorar maus antecedentes e reincidência, desde que
sejam de fatos diversos, não configurando bis in idem.
6. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau
corretamente aplicou a agravante da reincidência e
considerou
os
maus
antecedentes,
utilizando
condenações distintas, sem incorrer em violação do
do Código Penal.
art. 59
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É possível considerar condenações
distintas como maus antecedentes e reincidência em fases
diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla
valoração de uma mesma condenação. 2. A consideração de
múltiplas condenações transitadas em julgado para fins de
maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59;
Código Penal,
Código Penal,
art. 61, inciso I;
alínea 'd'.Jurisprudência relevante citada:
art. 65, inciso III,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza
REsp 1.067.537/RS,
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
15/8/2011;
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.689.990/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
26/2/2025;
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
833.932/SP,
Sexta Turma, DJEN de 24/2/2025.
(
, relator Ministro
REsp n. 2.199.514/RJ
Sebastião Reis
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Júnior
18/6/2025,
destaquei.)
26/6/2025,
Assim, passo ao redimensionamento da reprimenda.
Documento eletrônico VDA55902602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 1bb3af93-c688-4736-a9c4-e51a402ee74a

Em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos
antecedentes, fixo a sanção básica em 1 ano e 4 meses de reclusão
e 13 dias-multa. Na segunda etapa, mantenho o aumento de 1/3
pela multirreincidência e estabeleço a reprimenda em 1 ano,
9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa. Ausentes causas de
diminuição ou de aumento, motivo pelo qual torno definitiva a
pena.

No caso, o incremento da sanção básica foi devidamente fundamentado
pela valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
Conforme exposto, "havendo mais de uma condenação transitada em
julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus
antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem" (
, relator
, Quinta
AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC
Ministro Joel Ilan Paciornik
Turma, DJEN de
, situação ocorrida na espécie.
14/8/2025)
Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 1bb3af93-c688-4736-a9c4-e51a402ee74a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0389594-5
AREsp 3.069.476 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 590719079 59071907920248090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054913:1029=40@
2025/0389594-5 - AREsp 3069476 Petição : 2026/0010646-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:54
Código de Controle do Documento: 5223F9D0-8B06-42BD-BB9C-6351D7DB79C5